Tribunal: TJSP
Processo: 2125350-66.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Configuração de erro material quanto à menção à entidade tributante - Declaratórios parcialmente acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento embargado.